Tribunal: TJSP
Processo: 1008402-25.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, e, no caso, houve desembolso dos consumidores com gastos com pedágio e alimentação.

DANO MORAL
– Cancelamento de voo – Remarcação para voo em aeroporto situado em cidade

Ementa:
DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, e, no caso, houve desembolso dos consumidores com gastos com pedágio e alimentação.

DANO MORAL
– Cancelamento de voo – Remarcação para voo em aeroporto situado em cidade a 400km– Violação à Resolução ANAC no 400/2016- Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, por caso fortuito interno, é de responsabilidade de seu causador, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.